Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, IVO RIBEIRO, ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CLIMERIO DOS SANTOS VIEIRA, CESAR AUGUSTO POR DEUS ÉVORA EMBARGADO: ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CLIMERIO DOS SANTOS VIEIRA, CESAR AUGUSTO POR DEUS ÉVORA, IVO RIBEIRO, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator